Tribunal: TJMT
Processo: 1035993-95.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035993-95.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HIGOR CASTRO BERTICELLI - CPF: 059.648.271-01 (APELANTE), JULIANA LOMBARDO DE SOUZA LIMA MARCELLO - CPF: 056.580.039-62 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BERTICELLI - CPF: 575.674.339-15 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 10 HORAS. ALTERAÇÃO DO DESTINO FINAL SEM PRÉVIO AVISO. TRANSPORTE TERRESTRE COMPLEMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Higor Castro Berticelli contra sentença da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais em face da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em razão de atraso de voo superior a 10 horas e alteração do destino final sem aviso prévio. O juízo de origem fixou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). O apelante busca a majoração do valor indenizatório para R$ 12.000,00 (doze mil reais), argumentando que, à época menor de idade, enfrentou situação exaustiva, perigosa e estressante ao desembarcar em Porto Alegre/RS, sendo compelido a concluir a viagem até Chapecó/SC por meio terrestre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, evidenciada pelo atraso superior a 10 horas e pela necessidade de deslocamento terrestre não informado previamente ao consumidor, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo específico.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa da empresa, a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto.

O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se insuficiente para compensar os transtornos experimentados pelo apelante, especialmente considerando sua condição de menor de idade à época dos fatos, a longa espera e o impacto da mudança inesperada do meio de transporte.

Em situações análogas, o Tribunal tem fixado indenizações superiores, demonstrando a necessidade de adequação do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

O atraso excessivo de voo e a alteração não informada do destino final caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais independentemente da comprovação de prejuízo específico.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o impacto do evento danoso no consumidor e precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por HIGOR CASTRO BERTICELLI, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos Ação de Indenização por Danos Morais nº 1035993-95.2023.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos morais decorrentes de atraso em voo proposta em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S. A.

O Apelante requer tão somente a majoração da condenação em danos morais ao patamar de R$ 12.000,00, considerando que “é uma criança, foi submetido uma viagem extremamente exaustiva, perigosa e estressante, já que houve um atraso de 10 horas em sua chegada ao destino e ainda precisou fazer parte do trajeto via terrestre, visto que desembarcou em Porto Alegre - RS, quando era para desembarcar em Chapecó-SC, sem que ao menos houvesse aviso da referida alteração.

Sem apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar ante a ausência de interesse público (id.274018850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão dos autos acerca da indenização por danos morais em razão do atraso de mais de 10 (dez) horas do voo, enfrentado pelo menor à época Higor Castro Berticelli, que viajava sozinho.

Consta dos autos, que o Apelante

programou uma viagem para o município de Chapecó/SC para o dia 7 de outubro de 2023, com previsão de chegada às 9h25min, no entanto o voo foi desviado, em Porto Alegre/RS, sem que houvesse qualquer informação acerca da alteração do voo, causando um atraso em 10 horas, tendo que ir para Chapecó de ônibus.

O Juízo sentenciante fixou a condenação da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por dano moral, com correção monetária segundo o INPC/IBGE a partir da data da sentença, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, a teor do art. 398 do Código Civil c/c com a Súmula nº. 54 do STJ.

No entanto, entende o Apelante que o valor fixado é baixo ante todo o transtorno suportado.

É

pacificado na jurisprudência que os contratempos e percalços enfrentados pelo consumidor em decorrência de atraso e cancelamento de voos constituem hipóteses de dano moral
in re ipsa.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o montante da condenação deve ser aferido observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E, não havendo critério objetivo para o arbitramento, o julgador deve valer-se de moderação, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação econômica das partes.

Antônio Jeová Santos pontifica, a respeito:

"[...] A reparação de um dano moral, seja qual for a espécie, não deve significar uma mudança de vida para a vítima ou sua família. Uma fonte de enriquecimento surgida da indenização. O dano moral não pode servir a que vítimas ou pseudovítimas vejam sempre a possibilidade de ganhar um dinheiro a mais, enriquecendo-se diante de qualquer abespinhamento. É certo que o dinheiro tem um valor compensatório e que permite à vítima algumas satisfações que trazem aprazimento, que sirvam como sucedâneo do dano moral padecido. Esse direito da vítima não pode se tornar em benefício excessivo ou que não guarde correlação com o ressarcimento de outros danos e com as circunstâncias gerais de uma comunidade". (Santos, Antonio Jeová Dano Moral Indenizável, 6ª ed.: rev., atual. e amp. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016 - página 171).

Nas circunstâncias do caso concreto, a indenização por dano moral deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo ao caráter pedagógico da condenação e meramente compensatório pela ofensa sofrida, sem favorecer o enriquecimento sem causa da vítima da ofensa.

Em situações homologas, qual seja de atraso de voo, tenho fixado o dano moral em R$ 4.000,00, acompanhando a jurisprudência da c. Câmara contudo, dada as peculiaridades do caso concreto, mister se faz a majoração do valor, notadamente, porque, o Apelante a época menor viajando sozinho, chegou ao seu destino de ônibus com um atraso significativo de 10 horas, caracterizando falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVOS OPERACIONAIS – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO COMPROVADA– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1.
Não há falar em exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em “simples e mero dissabor” quando evidenciado o abalo emocional e psíquico que o consumidor experimenta ter seu voo cancelado enquanto aguarda pelo embarque em aeroporto, ser reacomodado apenas em um voo que chegaria na madrugada do dia seguinte, resultando em um atraso de 06 (seis) horas na chegada em seu destino final e sem receber nenhuma assistência material por parte da empresa aérea com alimentação e acomodação.2. O consumidor, em casos tais, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara
do dano moral indenizável.3. Por conseguinte, comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do CDC; razão pela qual a r. sentença deve ser reformada para condenar a Requerida, ora Apelada, ao pagamento de indenização por danos morais.4. Recurso provido.
(N.U 1012367-85.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Assim, “comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos experimentados pelo consumidor em virtude de tal fato. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0041101-57.2013.8.11.0041, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015) (g.n.).

À luz dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para majorar o valor dos danos morais fixados, para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025